Tribunal: STF
Processo: RMS 31750
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior.



    2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição.



    3. Agravo regimental não provido.